Tribunal: STF
Processo: ARE 710982
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-29
Data de publicação: 2014-10-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão a ser sanada. Simples reiteração das teses julgadas pelo Supremo Tribunal, as quais foram decididas nos recursos anteriores. Precedentes.



    1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistem os vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa, fixada no patamar de 1% do valor dado à causa, devidamente corrigido, conforme previsto no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.